Tribunal: TCU
Processo: 017.791/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9004/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.791/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Maria Melo Nery Oechsler (XXX.548.019-XX); Creusa Medeiros Nery (XXX.686.785-XX); Dinalva Peixoto Lopes (XXX.795.575-XX); Elisabeth de Brito Ferreira de Freitas (XXX.558.907-XX); Jucirema de Nazare Franca (XXX.019.137-XX); Jurema Vieira Silva Oliveira (XXX.849.507-XX); Maria Marta de Brito Ferreira (XXX.047.397-XX); Sonia Regina Ferreira de Oliveira (XXX.021.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.